Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL EXEMPLIFICATIVO. ARTIGO 145, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ENQUADRAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o rol disposto no artigo 254 do CPP é exemplificativo, porquanto se admite a declaração de suspeição do Juiz com base no preceito genérico previsto no art. 145, IV, do CPC, segundo o qual, há suspeição do magistrado “quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”, mas, desde que haja elementos concretos nesse sentido.
2. A conclusão acerca da possível prática do crime de falso testemunho, por si só, não é indício mínimo de parcialidade, em especial, diante da obrigação conferida ao julgador de advertir a testemunha acerca das penas cominadas ao delito (CPP, art. 210). Do mesmo modo, a afirmação, pela condutora do feito, no sentido de que, se pudesse, proferiria a sentença naquele momento, não sinaliza para a existência de interesse pessoal da magistrada no desenrolar da causa, não havendo como reconhecer a suspeição.
3. Inexistentes provas irrefutáveis da atitude suspeita da magistrada, voltada à condução do julgamento favorável a uma das partes, em razão de interesse pessoal, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de suspeição liminarmente.
4. Agravo interno conhecido e não provido.